Tribunal: TJES
Processo: 5004166-95.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004166-95.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: EMMANOEL ARCANJO DE SOUZA GAGNO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004166-95.2023.8.08.0030.
Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
Recorrido: EMMANOEL ARCANJO DE SOUZA GAGNO.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, TER ADQUIRIDO PASSAGENS AÉREAS DA AZUL PARA UMA VIAGEM DE IDA E VOLTA DE VITÓRIA/ES PARA CUIABÁ/MT, COM CONEXÕES EM BELO HORIZONTE/MG NA IDA E CAMPINAS/SP NA VOLTA. ADUZ QUE O VOO DE IDA OCORREU NORMALMENTE, CONTUDO, EM RELAÇÃO AO VOO DA VOLTA, FOI SURPREENDIDO COM A ALTERAÇÃO SUPOSTAMENTE UNILATERAL DO ÚLTIMO VOO, DE CAMPINAS/SP A VITÓRIA/ES. NARRA QUE O VOO QUE ORIGINALMENTE SERIA ÀS 08H05, PASSOU A SER 13H00, O QUE TERIA GERADO UM INTENSO PREJUÍZO, UMA VEZ QUE PRECISOU ESPERAR MAIS TEMPO NO AEROPORTO PARA EFETIVAMENTE EMBARCAR. EM RAZÃO DISSO, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA REQUERENDO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 6°, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E (A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 30.000,00, RELATIVOS AOS SUPOSTOS DANOS MORAIS QUE TERIA SUPORTADO.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A PARTE REQUERIDA SUSTENTA QUE O PROBLEMA OCORREU POR READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA, BEM COMO, TERIA REALIZADO A COMUNICAÇÃO, À PARTE AUTORA, COM 6 DIAS DE ANTECEDÊNCIA, REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária, aplicando-se, para ambos, a taxa SELIC, desde a presente data.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA PROFERIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. CASO ASSIM NÃO SEJA O ENTENDIMENTO, REQUER A REFORMA DA R. SENTENÇA PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS, PARA ADEQUÁ-LO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, A FIM DE MANTER A R. SENTENÇA A QUO INTEGRALMENTE PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(6). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A EMPRESA RECORRENTE DEVE SER CONDENADA EM DANOS MORAIS, EM DECORRÊNCIA DO CANCELAMENTO DE VOO POR READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. POIS BEM. EM QUE PESE A RECORRENTE SUSTENTE QUE SUA RESPONSABILIDADE MERECE SER AFASTADA, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A ALTERAÇÃO DO VOO INICIALMENTE CONTRATADO, DECORREU DA IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA E COMERCIAL DE REALIZAÇÃO DO VOO OUTRORA CONTRATADO. VERIFICA-SE QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O VOO TENHA SIDO CANCELADO POR MODIFICAÇÃO DA MALHA AÉREA, RESTANDO CLARO A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO. ANALISANDO OS AUTOS, VERIFIQUEI TER RAZÃO A PARTE AUTORA, AO APRESENTAR A VEROSSIMILHANÇA DOS FATOS AFIRMADOS. AVERIGUANDO AS PARTICULARIDADES DE CADA CASO DE RESPONSABILIDADE CIVIL NAS RELAÇÕES DE CONSUMO, É CERTO QUE O DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PODE ACARRETAR DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS AO CONTRATANTE QUE LEGITIMAMENTE ESPERA OBTER OS SERVIÇOS PROMETIDOS PELO CONTRATANTE. NO CASO, FICOU EVIDENTE A OMISSÃO DA RÉ NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, POR MAIS QUE A RÉ ESTIVESSE PROTEGIDA DAS ALEGAÇÕES DE QUE O AUTOR ESTAVA REMANEJADO PARA O VOO SEGUINTE, A MESMA NÃO DEU QUALQUER SUPORTE NECESSÁRIO PARA QUE O REQUERIDO AGUARDASSE O PRÓXIMO VOO. ENTENDO QUE A MERA ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA, SEM QUALQUER PROVA NESTE SENTIDO, NÃO EXIME A RÉ DE SUA RESPONSABILIDADE PELO ATRASO OU CANCELAMENTO DE VOO E, CONSEQUENTEMENTE, O DEVER DE INDENIZAR. A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA, SOMADA AO DESCASO E RELAPSO DA COMPANHIA AÉREA QUANTO À DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA E FORMA DE ADMINISTRAÇÃO DO INCIDENTE, BEM COMO O SUPORTE AO CLIENTE, NÃO EXIME A RÉ DE SUA RESPONSABILIDADE PELO CANCELAMENTO DE VOO. NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVE SER FIXADO CONSIDERANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, O BEM JURÍDICO LESADO, A SITUAÇÃO PESSOAL DO AUTOR, INCLUSIVE SEU CONCEITO, O POTENCIAL ECONÔMICO DO LESANTE, A IDEIA DE ATENUAÇÃO DOS PREJUÍZOS DA DEMANDANTE E O SANCIONAMENTO DA REQUERIDA A FIM DE QUE NÃO VOLTE A PRATICAR ATOS LESIVOS SEMELHANTES CONTRA OUTREM. ESTABELECIDA, ASSIM, A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, COM BASE NO ARTIGO 14 DO CDC. DEVE-SE ESCLARECER QUE A INDENIZAÇÃO NÃO PODE SER ARBITRADA EM VALOR TÃO GRANDE QUE SE CONVERTA EM FONTE DE ENRIQUECIMENTO, NEM EM VALOR TÃO PEQUENO, QUE SE TORNE INEXPRESSIVO. PORTANTO, ENTENDO SER PERTINENTE A MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, PARA O IMPORTE DE R$ 5.000,00 (QUATRO MIL REAIS), A SER PAGOS À PARTE RECORRIDA.
(7)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(8) SENTENÇA REFORMADA PARA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA O VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MANTIDA OS DEMAIS TERMOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)